Tribunal: CARF
Processo: 13884.000561/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000561/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
WALDIR PIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000561/2009-07
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000561/2009-07

Trata o presente processo de notificação de lançamento, de fls. 04 a 08, referente
ao ano-calendário 2006 (DIRPF/2007), formalizando a exigência do recolhimento do
crédito tributário constituído de IRPF Suplementar (R$ 8.186,63) e multa de
ofício (R$6.139,97) que, com juros de mora calculados até 30/04/2009, totaliza o
valor de R$16.210,34 (fl.04).
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 39.709,29
(fl.06).
Cientificado da lavratura da peça fiscal em 13/04/2009 (fl.19), o contribuinte
apresentou impugnação, fls. 02/03, em 11/05/2009 (fl.02), alegando que:
1) os rendimentos considerados omitidos foram declarados no quadro de Rendimentos
Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, conforme extrato de precatório na fl. 10,
havendo uma divergência entre os valor recebido e o informado de R$ 792,71; o
valor recebido, de R$39.709,29, é o resultado de diferenças entre o cálculo
aplicado pelo INSS de forma incorreta no valor de sua aposentadoria; que, no seu
entendimento, se o INSS tivesse sempre corrigido corretamente a sua aposentadoria,
o imposto de renda retido seria de valor insignificante, e restituído na declaração
de ajuste anual; porém, como o INSS demorou a reconhecer o erro e corrigi­lo, as
diferenças foram se acumulando, penalizando o aposentado a receber com atraso
e parcialmente o que lhe era devido, pois teve despesas com o advogado no
montante de R$ 13.000,00, conforme documento anexo aos autos, na fl.11;
2) questiona a razão pela qual a CEF não efetuou a retenção do imposto de renda
no ato do pagamento;
3) atualmente, não tem condições de pagar o que a Receita Federal do Brasil está lhe
exigindo, pelo fato de sua esposa ser portadora de moléstia grave, o que tem
consumido os seus recursos financeiros.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Não houve omissão, mas o requerente foi prejudicado na época do cálcu,o da
sua aposentadoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Por conseguinte, uma vez que o contribuinte em questão recebeu os rendimentos
acumulados em maio/2006 (fl.37), a tributação deveria se dar no momento da
percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um dos períodos
(mês a mês) a que o rendimento se referia (regime de competência), de acordo
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000561/2009-07

com a legislação vigente à época do recebimento desses rendimentos, no caso, o
art. 12 da Lei no 7.713/88, regulamentado no art. 56 do Decreto no 3.000/1999
Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 85
DF CARF MF
Original